Tribunal: CARF
Processo: 11844.000467/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11844.000467/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS -
CELTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo para lançar o tributo decai em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador. Para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
O valor pago à título de seguro de vida em grupo, não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, independentemente da existência ou não de
convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11844.000467/2008-18
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11844.000467/2008-18

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 26/48, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 453/466, a qual julgou procedente o
lançamento de Contribuição Social Previdenciária e terceiros, relacionados ao período de
apuração: 01/10/1998 a 31/12/2004, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito (NFLD n. 35.783.542-5), no montante de R$ 816.838,24,
consolidado em 15 de janeiro de 2006 e lançado pela fiscalização contra o contribuinte
acima identificado, o qual, de acordo com o Relatório Fiscal, às folhas 180 a 186 (fls.
233/239), teve como fato gerador a remuneração dos segurados, paga em forma de
curso de formação escolar não acessível a todos os segurados e seguro de vida em grupo
não previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Os levantamentos relativos a Curso de Formação Escolar (CF ou CFE) ocorreram em
razão da empresa pagar aos seus funcionários bolsa de estudos não extensível a todos os
funcionários, urna vez que consta corno condição para sua concessão, em acordo
coletivo, um prazo mínimo de tempo de serviço 12 (doze) meses, com isso uma parte
dos funcionários ficou sem acesso ao beneficio.
Já os levantamentos relativos ao Seguro de Vida em Grupo (SV e SVC) ocorreram em
razão da empresa pagar aos seus funcionários este seguro em desacordo legislação por
não ter previsão no acordo coletiva, celebrada anualmente entre o sindicato contribuinte.

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 367) e impugnou (fl. 369/391) o auto de infração,
e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificada em 20 de janeiro de 2006, a notificada, em 6 de fevereiro de 2006,
tempestivamente, contestou o lançamento, por meio do instrumento constante às folhas
210 a 272, alegando, em síntese que:
- não foi capitulada com precisão a imposição tributária;
- não foi circunstanciada adequada e especificamente a ocorrência do fato gerador;
- que ao contrário do que determina a legislação vigente, a fiscalização remeteu a
capitulação do fato gerador da obrigação fiscal à pletora de leis, decretos e portarias
previdenciárias, conforme anexo Fundamentos Legais do Débito (FLD), as quais são
absolutamente impertinentes à natureza do crédito tributário lançado;
- houve decadência dos créditos cujos fatos geradores tenham ocorrido há mais de cinco
anos, contados do lançamento, Art. 173, inciso I, e Art. 150, parágrafo 4o, CTN;
- não há incidência de contribuições previdenciárias sobre o seguro de vida em grupo,
pois é pago a todos os segurados da empresa, única exigência prevista na Lei 8.212, de
24-07-1991, em seu Art. 28, parágrafo 9o, alínea "p", não podendo norma infra-legal
impor novas condições, a teor do que dispõe o art. 214, § 9o, XXV, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99;
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11844.000467/2008-18

- não há incidência de contribuições previdenciárias sobre as bolsas de estudos pagas
pela empresa aos segurados a seu serviço, pois não têm caráter salarial; trata-se de
programa de assistência social mantido pela requerente em observância a contrato
coletivo de trabalho, que visa à qualificação profissional e ao bem-estar do empregado,
e não ao pagamento de salário indireto ou in natura.
- alíquota de 3% de SAT é ilegal, pois foi majorada pelo Decreto 2173/97, ao considerar
corno atividade preponderante aquela que ocupa maior número de segurados na
empresa, majoração esta mantida pelo Decreto 3.048/99, o que fere os princípios da
estrita legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade;
- a contribuição destinada ao INCRA caracteriza-se como imposto com destinação
específica, situação vedada pelo Art. 167, inciso IV, da Constituição Federal;
- o INSS não tem competência para fiscalizar e arrecadar a contribuição destinada ao
INCRA, vez que este tem por base de incidência o salário-de-contribuição dos
empregados, sendo o INSS competente para arrecadar apenas as contribuições de
"terceiros" que tenham corno base de cálculo a remuneração paga ou creditada aos
segurados a serviço da empresa; tendo a Lei n" 8.022/90, Art. 1', parágrafo 1",
transferido a competência para fiscalizar e arrecadar a contribuição destinada ao INCRA
para a Secretaria da Receita Federal;
- é improcedente o percentual de 30% de multa moratória, quando deveriam ter sido
aplicadas as alíquotas previstas no Art. 35 da Lei 8212/91, com redação dada pela
9.528/97; consoante o disposto no Art. 106, alínea "c", do CTN; sendo despicienda a
disposição legal contida na Lei 8212/91 de que a redução no percentual de multa
moratória é válida apenas para os fatos geradores ocorridos a partir de 04/97, pois
afronta dispositivos do CTN.
DA DILIGÊNCIA
Atendendo à solicitação contida à folha 274, foi remetido ao contribuinte o
Discriminativo Analítico do Débito — DAD e reaberto o prazo de defesa.
Recebido o DAD e ciente da reabertura do prazo de defesa, em 23 de novembro de
2006, conforme folha 312, o contribuinte apresentou, em 07 de dezembro de 2006, nova
defesa tempestiva, às folhas 316 a 400, reiterando todos os argumentos da contestação
anterior e informando que formulou, em 13 de setembro de 2006, pedido de desistência
parcial da defesa anteriormente apresentada, relativo às competências 01/2001 a
01/2003 restrigindo-se ao fato gerador "pagamento de curso de formação escolar —
CFE", sendo a segunda contestação apresentada apenas em relação às demais
competências e fatos geradores.
DA DESISTÊNCIA
Ressalte-se que, conforme fls. 402, foi pedido desistência parcial da impugnação em
relação ao fato gerador Pagamento de Curso de Formação Escolar — CFE, relativo às
competências 02/2003 até 12/2004. Ficou demonstrada, também, a desistência deste
mesmo fato gerador para as competências 01/2001 a 01/2003 (fls. 403), conforme já
solicitado na impugnação (fls. 317).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 453/454):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/2004
Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Para que a rubrica seguro de vida em grupo não faça parte do salário-de-contribuição é
necessário que esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11844.000467/2008-18

BOLSA DE ESTUDOS
Para que não seja considerada salário de contribuição, deve, entre outras condições, ser
estendida a todos os empregados e dirigentes da empresa; tal condição não foi cumprida
na empresa, pois exigia-se tempo mínimo de serviço para que o trabalhador pudesse ter
direito à bolsa, excluindo assim aqueles que não cumpriram a condição, logo tal rubrica
deve ser considerada como parcela integrante do salário-de-contribuição para a
Previdência Social.
LEGISLAÇÃO
A legislação de regência das contribuições previdenciárias é a vigente à época da
ocorrência do fato gerador, ao teor do Art. 144 do CTN.
DECADÊNCIA
A decadência tributária relativa às contribuições para a Seguridade Social é decenal, nos
termos do art. 45 da Lei n.° 8.212/1991 e da interpretação combinada dos arts. 150, §4°,
e 173, I, do CTN.
SEGURO ACIDENTE TRABALHO (SAT)
O Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, apenas
explicita os graus de risco e o que seja atividade preponderante, enquanto a fixação de
todos os elementos da obrigação tributária se dá por lei. Deveras, em respeito ao artigo
97 do CTN e aos princípios constitucionais tributários, a Lei n.° 8.212/91 define o fato
gerador e o seu sujeito passivo, fixa a base de cálculo e as alíquotas aplicáveis.
O Decreto não cria qualquer obrigação nova ou ônus às empresas, apenas regulamenta a
contribuição para o SAT, tratada na Lei.
INCRA
O fundamento legal da contribuição ao INCRA é o parágrafo 4°, do artigo 6°, da Lei
2.613/55, o qual estabelece obrigação para todos os empregadores de contribuir com o
adicional fixado sobre a totalidade da folha de salários, independentemente da atividade
que exerçam.
Com fundamento no artigo 94 da Lei n° 8.212/91, o qual autoriza o INSS a arrecadar e
fiscalizar a contribuição devida p lei a terceiros, desde que provenha de empresa,
segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, a Auditoria Fiscal procedeu
corretamente ao levantamento dos valores devidos ao INCRA.
MULTA MORATÓRIA
A multa moratória que deve ser aplicada é aquela vigente à época da ocorrência do fato
gerador, não cabendo a aplicação de uma lei revogada para fatos posteriores.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
Não se pode, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
ato normativo em vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar
aplicação aos comandos legais.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Enquanto estiver sendo discutido na esfera administrativa, a cobrança do crédito
tributária está suspensa.
Constou da decisão a seguinte observação:
Tendo em vista a desistência parcial da impugnação em relação ao fato gerador
Pagamento de Curso de Formação Escolar - CFE (empresa, segurados, terceiros e
Gilrat) para o período de 01/2001 até 12/2004 (fls. 402/403) deverá ser providenciada a
formação de autos apartados em relação a este fato gerador, e caso não cumprida a
exigência à parte não litigiosa do crédito deverá ser cobrada imediatamente, conforme
preceitua § 1o, do art. 6o, da Portaria RFB n. 10.875, de 16 de agosto de 2007.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11844.000467/2008-18

Intime-se para pagamento do crédito, no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição
de recurso voluntário ao Segundo Conselho de Contribuintes, em igual prazo, conforme
facultado pelo art. 305, §10 do RPS, aprovado pelo Decreto ri° 3.048/99, com redação
dada pelo Decreto no 6.032/07, com as alterações dos art. 25, §10, I, da Lei 11.457, art.
33 do Decreto 70.235/72 e art. 10 do Decreto 6.103/07, mediante depósito
administrativo de 30% da exigência fiscal, conforme determinado pelo art. 126, § 1" da
Lei ri° 8.213/91, considerando o disposto nos artigos 25, §1", I, e 29 da Lei 11.457/07 e
artigo 1" do Decreto 6.103/07.
Foi proferido despacho decisório (fls. 493/495) determinando a exclusão de
valores decaídos (10/1998 a 12/2000) em atenção à Súmula Vinculante no 8, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, reduzindo-se o valor do débito em discussão.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 15/09/2008 (fl. 499),
apresentou o recurso voluntário de fls. 26/48, alegando em síntese: em sede de preliminar: a)
nulidade de forma e afronta ao disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional; b)
decadência dos períodos anteriores a janeiro de 2001, tendo em vista que a intimação do
lançamento tributário ocorreu em 20/01/2006; e quanto ao mérito: a) Não Incidência de
Contribuições sobre o Seguro de Vida em Grupo pago pela Recorrente a Todos os Segurados que
lhe prestam Serviço; b) Não-Incidência de Contribuições Sociais sobre Bolsas de Estudos pagas
pela Recorrente aos Segurados que lhe prestam serviços c) Diferença de Alíquota por Auto
Enquadramento incorreto no Risco de Acidente de Trabalho; d) Da Contribuição Social Vertida
em Favor do INCRA; e e) Da Multa Moratória.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar
Nulidade de forma e afronte ao disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pois não teria sido apresentado especificamente os fundamentos legais da autuação.
Ocorre que os requisitos para a lavratura de autos de infração foram preenchidos,
conforme se verifica dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11844.000467/2008-18

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Além disso, estão em conformidade com o que estipula o artigo 142, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11844.000467/2008-18

do contribuinte. Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Decadência dos períodos anteriores a janeiro de 2001
Observe-se que a decadência do período anterior a janeiro de 2001 já foi excluído
conforme despacho decisório (fls. 493/495).
Remanesce a discussão quanto a janeiro de 2001, tendo em vista que a intimação
do lançamento tributário ocorreu em 20/01/2006.
De acordo com as alegações do recorrente do Recorrente, o art. 150, § 4° do CTN,
determina o direito de lançamento do tributo decai em 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador e por isso, janeiro de 2001, encontra-se abrangido pela decadência.
Inicialmente, para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no
CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se
é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do art. 543C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11844.000467/2008-18

Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",
10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
No caso em questão, não há a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, mas
também não há pagamento antecipado e por isso, aplica-se o disposto no art. 173, I, CTN.
Para fins de interpretação do presente caso, adotarei o enunciado da Súmula
CARF no 99, tendo em vista que é possível verificar que houve pagamento de imposto (fl. 8):
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11844.000467/2008-18

que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Sendo assim, não deve ser reconhecida a decadência de janeiro de 2001, tendo em
vista que a recorrente foi notificada do presente lançamento no dia 20/01/2006 e o período
questionado poderia ter sido lançado até 31/01/2006, portanto, dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
Mérito
Não Incidência de Contribuições sobre o Seguro de Vida em Grupo pago pela
Recorrente a Todos os Segurados que lhe prestam Serviço
Com relação a este ponto, merecem prosperar as alegações do recorrente.
Estamos diante de uma matéria que já se encontra pacificada na jurisprudência
judicial e administrativa. Neste sentido, trazemos à colação o Acórdão no 9202.005.318, julgado
em março de 2017, relatado pela Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 A 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago à título de seguro de vida em
grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou acordo coletivo de
trabalho.
De fato, o parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011 é expresso:
PARECER PGFN/CRJ/No2119 /2011
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui no conceito de
salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida
verba.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Após a edição do Parecer acima mencionado, aplicável o disposto no artigo 62,
§1o, II, “c”, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11844.000467/2008-18

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Sendo assim, deve ser provido o recurso quanto a este ponto.
Apesar de terem sido tratadas outras questões no recurso voluntário, a questão de
mérito remanescente é a que foi apresentada no presente voto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital